Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Efeitos não retroativos. Excesso de execução. Matéria alcançada pela coisa julgada. Juros de mora. Mora ex re. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que deferiu e limitou os benefícios da gratuidade de à fase executiva; bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Agravo interno prejudicado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida na fase de cumprimento de sentença retroage para abranger a fase de conhecimento; (ii) verificar se houve excesso de execução por suposta inclusão de parcelas inexigíveis e (iii) verificar se correto o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, §1o, do CPC), mas, quando deferida após o trânsito em julgado da sentença, seus efeitos não retroagem para alcançar encargos processuais e honorários já fixados, sob pena de violar a coisa julgada e a segurança jurídica.
4. A alegação de excesso de execução não prospera, pois o título executivo judicial, transitado em julgado, reconheceu o débito cobrado. Na fase de cumprimento, não é possível rediscutir matérias decididas na fase de conhecimento, conforme o art. 508 do CPC e a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.788.354/MG).
5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, a mora é ex re, atraindo a incidência do art. 397 do CC, conforme o entendimento do STJ (REsp 1.513.262/SP).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida na fase de cumprimento de sentença não retroage para alcançar a fase de conhecimento. 2. A rediscussão de parcelas incluídas no título judicial transitado em julgado configura violação à coisa julgada. 3. Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, caracterizando-se a mora ex re.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 397 e 405; CPC, arts. 99, §1o, e 508. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.788.354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 31/08/2023; STJ, REsp 1.513.262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/08/2015, DJe 26/08/2015; TJDFT, Acórdão 1401245, 0720026-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 16/02/2022, DJe 07/03/2022.